Tribunal: TJDFT
Processo: 0712445-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712445-71.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A. RECORRIDOS: PNEULINE PNEUS E SERVIÇOS LTDA., ROQUE SARAIVA DE OLIVEIRA, LOURDES MARIA LINZMAYER SARAIVA DE OLIVEIRA, FLÁVIO RODOLFO SARAIVA DE OLIVEIRA, PNEUS WAY PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO DÉBITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA. BENS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS. INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS. DEFERIMENTO E REALIZAÇÃO. FRUSTRAÇÃO. POSTULAÇÃO DE PESQUISAS DE BENS DO EXECUTADO. PESQUISA DE ATIVOS. CONSULTA VIA FINTECHS. NÃO ABRANGÊNCIA PELO SISTEMA SISBAJUD. OFÍCIOS. EFICÁCIA. INDÍCIOS AUSENTES. VOCAÇÃO DIVERSA DAS ENTIDADES. DILIGÊNCIAS INÓCUAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conquanto o ordenamento jurídico admita a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial e enseje a participação ativa do juiz visando o impulso processual no tocante aos atos impassíveis de serem realizados sem essa interseção, a expedição de ofícios aos bancos digitais ou fintechs, como forma de ser viabilizada a localização de bens do executado passíveis de penhora, não estando destinados à busca de patrimônio da parte executada e não compreendidos no alcance do sistema SisbaJud – Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, que veio para substituir o BacenJud, são impassíveis de deferimento por serem desprovidas de efetividade, notadamente quando a parte fia-se na interseção judicial para alcançar seu intento sem realizar as medidas que estão diretamente ao seu alcance. 2. Conforme a regulamentação emanada da autoridade financeira - Banco Central do Brasil/Conselho Monetário Nacional -, as fintechs constituem empresas que introduzem inovações nos mercados financeiros por meio do uso intenso de tecnologia, com potencial para criar novos modelos de negócios, atuando por meio de plataformas online e oferecimento de serviços digitais inovadores relacionados ao setor, operando sob a forma de sociedades de crédito direto e sociedades de empréstimos entre pessoas e funcionando como bancos digitais que procedem à captação de investimentos e concessão de empréstimos e financiamentos por meio de plataforma eletrônica, na maioria das vezes sem intermediação de agência física. 3. Diante da forma de atuação e vocação das denominadas fintechs e, sobretudo, do fato de que não estão inseridas no ambiente de alcance do sistema SisbaJud, a requisição de informações às instituições volvidas à localização de patrimônio expropriável pertencente ao executado demanda cotejo casuístico e a comprovação de que a parte exequente exaurira os meios dos quais dispõe para localização de patrimônio pertencente ao excutido, prevenindo-se que o ônus que lhe está afetado seja transferido para o juiz da execução e realizadas diligências desguarnecidas de efetividade frente às diligências negativas realizadas via do sistema eletrônico disponível. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional, notadamente sobre a possibilidade de se penhorar o faturamento quando ausentes ou insuficientes os bens para saldar o crédito exequendo e a expedição de ofício às Fintech’s ante a infrutífera pesquisa no Sisbajud. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID. 39610790). Em sede de contrarrazões, os recorridos formulam pedido de fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte [...] Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015” (AgInt no AREsp 2.040.491/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Afere-se dos autos que, almejando a parte agravante forrar-se com o crédito que a assiste, conquanto tenha sido a parte executada regularmente citada, deixara decorrer o prazo para defesa e pagamento do débito que os afligem. Infere-se, ainda, que, promovidas diversas diligências pelo agravante com o escopo de localizar bens de titularidade dos agravados passíveis de penhora, restaram infrutíferas, tendo, por conseguinte, formulado o pedido de penhora individualizado e consequente expedição de ofício às fintechs que indicara, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente à parte agravada, o que restara indeferido pelo provimento arrostado. Sobeja, inicialmente, refutar que o pedido não fora devidamente analisado pelo juízo de origem, pois, em tese, almeja o deferimento da medida postulada com o objetivo de serem localizados bens da titularidade da parte agravada através de expedição de ofício às fintechs que individualizara. A pretensão formulada carece de respaldo normativo. Com efeito, conforme definição do Banco Central do Brasil, as fintechs constituem empresas que introduzem inovações nos mercados financeiros por meio do uso intenso de tecnologia, com potencial para criar novos modelos de negócios, que atuam por meio de plataformas online e oferecem serviços digitais inovadores relacionados ao setor. Encontram-se regulamentadas pelo Conselho Monetário Nacional e operam sob a forma de sociedades de crédito direto e sociedades de empréstimos entre pessoas e funcionam como bancos digitais que procedem à captação de investimentos e concessão de empréstimos e financiamentos por meio de plataforma eletrônica, na maioria das vezes sem intermediação de agência física [...] Nota-se, então, que a sociedade de crédito direto e a sociedade de empréstimo entre pessoas estão vocacionadas à realização de operações de empréstimo e de financiamento entre pessoas por meio de plataforma eletrônica, e, outrossim, ao implemento de mecanismos volvidos à autorização para funcionamento, transferência de controle societário, reorganização societária e cancelamento da autorização das instituições, viabilizando aplicar mais tecnologia para melhorar as atividades financeiras da clientela. A tecnologia, ao invés do apreendido pelo agravante, não se destina, nem está voltada a funcionar como agente auxiliar na pesquisa de bens pertencentes aos executados no âmbito judicial por simples suposição de que há bens da parte executada a serem constritos. Outrossim, conquanto o ordenamento jurídico admita a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial, essas medidas devem ser utilizadas de forma subsidiária, o que não ocorre na hipótese em análise. Em sede de execução, na qual se objetiva a satisfação de débito contraído na esfera privada, o Código de Processo Civil disciplina especificamente a forma de persecução e constrição de bens, por meio de arresto, penhora, averbação da distribuição da ação em registros públicos, pesquisa de patrimônio do executado nos sistemas Renajud, Bacenjud, Infojud e outros. Com efeito, os sistemas de intermediação de pagamento, como os indicados pela agravante, não se destinam à busca de patrimônio da parte executada, ressoando impassível a ilação de que a busca e conseguinte decretação de indisponibilidade de bens do executado por essa via traduz medida carente de lastro, não afigurando-se possível sua realização. Ademais, não se pode olvidar que a instrução processual é ônus que compete à parte, não havendo de ser transferida ao Estado-juiz sem que antes a própria parte tenha esgotado os meios ao seu legítimo alcance” (ID. 36102558). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pleito dos recorridos, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID. 39610790), tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016